Tribunal: TJMT
Processo: 1004843-71.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004843-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), JOSE FISCHER - CPF: 332.970.709-78 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA - CPF: 006.336.381-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE – JULGAMENTO CONJUNTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO, NÃO DOTADOS DE EFEITO SUSPENSIVO – PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE DECISÃO AUTORIZANDO LEVANTAMENTO – DEPOSITO JUDICIAL A TÍTULO DE GARANTIA QUE NÃO EXIME DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ – NECESSIDADE DE ABATIMENTO DO MONTANTE FINAL DEVIDO – RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Nos termos do entendimento firmado pelo STJ (Tema 677): “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

Assim, “
No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.” (STJ - REsp: 1820963 SP 2019/0171495-5, Data de Julgamento: 19/10/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

Com o julgamento do agravo de instrumento esvazia-se o objeto do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
HSBC BANK BRASIL S.A. (KIRTON BANK S/A/) – BANCO MÚLTIPLO
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0035376-87.2013.8.11.0041, código 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá movida por
José Fischer,
que determinou o depósito do valor remanescente apurado nos cálculos da contadoria, no valor de R$ 23.503,17.

Aduz que o agravo de instrumento anterior encontra-se pendente de julgamento definitivo visto que foi dada continuidade à cadeia recursal, encontrando-se pendente de julgamento o Agravo Interno, Agravo ao STJ.

Assevera que realizou o depósito do valor remanescente, conforme determinado na sentença, com a ressalva de que se trata de depósito a título de garantia, visto que pendente o julgamento definitivo das matérias alegadas nas impugnações.

Defende assim, a impossibilidade de prosseguimento da execução e levantamento de valores até o trânsito em julgado da impugnação, sem qualquer determinação de prestação de caução.

Adiante, afirma que o depósito a título de garantia nos autos tem efeito de incidirem os encargos da mora e correção monetária, conforme decidiu o STJ no tema 677.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, que seja revogado o comando de pagamento bem como obstar o prosseguimento de atos executórios até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento.

Sendo aceito o prosseguimento do feito, que o levantamento seja condicionado à prestação de caução idônea. Ainda, que seja fixado que o termo final para incidência dos expurgos deve ser a data do depósito da garantia.

Foi indeferido o efeito suspensivo.

Informações no id. 205076724.

Não houve apresentação das contrarrazões.

Foi interposto Agravo Interno (id. 207438683), que também não foi contrarrazoado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por
HSBC BANK BRASIL S.A. (KIRTON BANK S/A/) – BANCO MÚLTIPLO
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0035376-87.2013.8.11.0041, código 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá movida por José Fischer que determinou o depósito do valor remanescente apurado nos cálculos da contadoria, no valor de R$ 23.503,17.

A decisão agravada é a seguinte:

“Diante do desprovimento o RAI pelo E. TJMT, intime-se o banco executado para em 15 dias depositar o valor de R$23.503,17, correspondente à diferença devida em 31/10/2022, com a devida atualização pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês até a data do efetivo depósito.

Intime-se.”.

Nos Embargos de Declaração, a magistrada pontou:

“O embargante alega obscuridade na decisão, posto que agravo de instrumento nº 1005841-73.2023.8.11.0000, interposto contra a decisão de Id 96984246 encontra-se pendente de julgamento definitivo, e os parâmetros de cálculo dependem de deliberação na instância superior.

Alega que decisão embargada deve ser revogada e aguardar a deliberação da instância superior acerca da matéria atinente aos excessos.

Não há qualquer obscuridade a ser sanada.

O RAI interposto pelo embargante teve o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo indeferido pelo douto Desembargador Relator.

O embargante opôs Agravo Interno e o douto Relator deferiu parcialmente o pedido, apenas para obstar o levantamento de valores.

O Agravo de Instrumento foi julgado no mérito, cuja ementa do v. acórdão foi a seguinte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTNEÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 583.00.1993.808239-4 – ILEGITIMIDADE ATIVA – JULGAMENTO DO RE 1101937 STF – PRELIMINAR REJEITADA - JUROS REMUNERATÓRIOS INCLUSOS NA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – FORMA DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PENDENTES DE APRECIAÇÃO NO JUIZO “A QUO” – NÃO CONHECIMENTO - VEDAÇÃO A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

No julgamento do RE n. 1101937, o STF fixou a “ tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas". (STF - RE: 1101937 SP, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 08/04/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/06/2021)

O entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, é de ser cabível a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos constantes dos cumprimentos de sentença relativos aos expurgos inflacionários, desde que haja previsão no título exequendo, como no caso.

O HSBC opôs Embargos de Declaração do v. acórdão, o qual foi parcialmente acolhido, conforme a parte final do voto condutor:

“ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para reconhecer a omissão quanto a tese envolvendo ilegitimidade ativa, baseada no Recurso Extraordinário n. 573.232/SC, contudo, mantenho a decisão agravada no ponto, pela rejeição.”

O HSBC interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário.

A Vice Presidência do E. TJMT negou seguimento a ambos os recursos.

O HSBC opôs Recurso de Agravo Interno, Agravo ao STJ e Agravo ao STF, pendentes de admissão.

Portanto, não há pendência de análise de recurso dotado de efeito suspensivo.

O recurso ao qual foi dado efeito suspensivo parcial, obstando apenas o levantamento de valores, foi julgado no mérito.

Logo, não há obscuridade a ser sanada.

Tendo em vista que o banco depositou o valor determinado, mas ressaltando que se trata apenas de garantia do juízo, intime-se-o para que se manifeste m 15 dias, pois o depósito a título de garantia tem o efeito de incidirem os encargos da mora e correção monetária, conforme decidiu o STJ em sede de Recursos Repetivios.

TEMA 677 – REsp 1.820.963/SP, publicado no DJe em 16.12.2022, definiu que: “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.”.

Como se vê, a decisão liminar se mantém, posto que a decisão proferida nos autos originários não autorizou o levantamento de valores, mas, determinou o depósito dos valores remanescentes; portanto, não há falar em caução, sob pena de Supressão de Instância.

Também, conforme posto, os recursos pendentes, Especial e Extraordinário, não são dotados de efeito suspensivo, portanto, nada obsta o andamento da ação.

E, por fim, não se tratam de valores elevados, de modo que não se identifica a possibilidade de prejuízos irreparáveis e graves danos.

No que tange ao depósito a título de garantia, alega que
os valores pretendidos nos autos de origem devem ter por marco final de incidência de correção monetária e juros moratórios a própria data base do depósito, momento em que se devem compensar a condenação apurada e o valor depositado em juízo,
nos termos do entendimento do STJ proferida no julgamento do AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.236.431 – RJ.

Assiste parcial razão o agravante.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça orienta o seguinte:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor.
Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.
10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 1820963 SP 2019/0171495-5, Data de Julgamento: 19/10/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/12/2022) negritei

Dito isto, ao que tudo indica no cálculo de id. 103028723 não foram deduzidos os valores que ficaram, a partir do depósito (id. 37416620, fl. 3), a cargo da Instituição Financeira depositária desde 2.014, ou seja, dedução do valor remanescente.

I – DO AGRAVO INTERNO:

Tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento principal acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente de interesse recursal,
julgo prejudicado o agravo interno.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
tão-somente para resguardar o direito ao agravante que seja deduzido do montante final devido, o saldo da conta judicial com os encargos que ficam sob responsabilidade da Instituição Financeira depositária desde 2.014.

Ademais, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024